Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705594-53.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA SANTANA APELADO: DIEGO BATISTA FERREIRA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., MARCOS DOS SANTOS LUSTOSA D E S P A C H O Intime-se José Roberto Pereira Santana para manifestar-se sobre as questões formuladas por Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda. nas contrarrazões. As principais questões envolvem os princípios da dialeticidade e da inovação recursal, além da impugnação à gratuidade da justiça. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada